Tribunal: STF
Processo: AR 2521
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União propôs ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, buscando a desconstituição do ato decisório formalizado nos autos do MI 1.542, ao fundamento de manifesta violação a norma jurídica e de erro de fato (CPC, art. 966, V e VIII).  



    Segundo narra, na origem, o Sindicato dos Trabalhadores no Poder Judiciário e Ministério Público da União no Estado do Maranhão (Sintrajufe/MA) impetrou mandado de injunção alegando omissão legislativa na instituição de aposentadoria especial para os servidores exercentes de atividades de risco.  



    Afirma que, por intermédio do ato rescindendo, deu-se solução ao caso de forma idêntica à decidida no MI n. 721 e no MI n. 795, os quais envolvem aposentadoria especial em razão do exercício de atividades insalubres, concedendo a ordem para assegurar, aos servidores públicos filiados ao Sintrajufe/MA, o direito de ter os seus pedidos administrativos de aposentadoria especial concretamente analisados. Informa ter a decisão transitado em julgado em 28 de abril de 2016.  



    Articula que ao decidir em conformidade com os precedentes citados, os quais se relacionavam com aposentadoria especial por atividade insalubre, prevista no então art. 40, § 4º, III, da CF/88, teria havido violação manifesta da norma prevista no então art. 40, § 4º, II, da CF/88, por se tratar o caso dos autos de aposentadoria especial pelo exercício de atividades de risco.  



    Destaca ter o STF decidido, no julgamento dos MIs 833 e 844, que o estado de omissão inconstitucional se restringiria às atividades inerentemente perigosas. Defende que tais precedentes deveriam ter sido levados em consideração no julgamento do caso concreto.  



    Anota ter o ato rescindendo se fundado em erro de fato, porquanto pautado “na equivocada premissa de que se aplicaria ao presente caso a jurisprudência dessa Suprema Corte relativa à aposentadoria especial pelo exercício de atividades insalubres, prevista no inciso III do referido dispositivo constitucional".  



    Pede:  



    [...] seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela, nos termos acima requeridos, e, após tal provimento, a citação do réu, para que, querendo, apresente resposta aos termos desta ação. 



    No mérito, em decorrência de a decisão rescindenda ter violado literal disposição da Constituição Federal, além de ter incidido em erro de fato, requer seja rescindido o acórdão proferido no MI n° 1.542, para que, a teor do art. 968, I do CPC, nova decisão seja proferida por essa Suprema Corte, julgando-se improcedente a pretensão originalmente deduzida.  



    O ente nacional manifestou interesse no prosseguimento do processo, mesmo com o advento da Emenda Constitucional n. 103/2019 (eDoc 11).  



    O Sintrajufe/MA apresentou contestação (eDoc 49). Aponta o intuito da autora de utilizar a ação rescisória como sucedâneo recursal. Argui a ausência de manifesta violação à norma jurídica, bem assim a falta de caracterização de erro de fato. Pleiteia a gratuidade de justiça, juntando documentos que comprovaria a necessidade (eDocs 62-73; 75-86).  



    A União manifestou-se contrária à concessão da gratuidade de justiça (eDoc 90).  



    A Procuradoria-Geral da república preconizou a improcedência do pedido (eDoc 93).  



    É o relatório. Decido.  



    2. A ação rescisória foi autuada em 9 de maio de 2016 (eDoc 5), dentro do biênio exigido pelo art. 975 do CPC, tendo em vista a certificação do trânsito em julgado do MI 1.542 em 28 de abril de 2016 (eDoc 4, p. 17). Dispensado o depósito de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa previsto no art. 968, II, do CPC, com fundamento no parágrafo primeiro do mesmo dispositivo, por se tratar, o autor, de Fazenda Pública.  



    Destaco, antes de avançar, que o Plenário da Corte já reconheceu assistir, “ao Ministro-Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal”, podendo, “em consequência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte” (MS 28.097 AgR, ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 11 de maio de 2011). No mesmo sentido: HC 149.470 AgR, ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 25 de abril de 2018; RE 634.595 ED-AgR, ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 12 de junho de 2019; ARE 702.054 AgR, ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 29 de maio de 2013; RMS 36.770 AgR, ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20 de setembro de 2021.  



    Nessa linha também é a norma inserta no art. 21, § 1º, do RISTF, segundo a qual “poderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil”.  



    No mérito, entendo não assistir razão à parte autora.  



    Em suma, a parte autora entende haver manifesta violação à norma contida no art. 40, § 4º, II, da CF/88, por versar, o caso originário, de aposentadoria especial por exercício de atividade de risco enquanto se teria decidido, por meio do ato rescindendo, em conformidade com o art. 40, § 4º, III, da CF/88, que trata de exercício de atividades insalubres. Aliás, essa mesma razão foi aduzida para justificar a alegação de existência de erro de fato no ato impugnado, é dizer, ter se decidido com fundamento no inciso tido por equivocado.  



    Ocorre que, ao julgar os embargos de declaração, convertidos em agravo regimental, no Mandado de Injunção n. 1.542 (ato rescindendo), o Colegiado reconheceu exatamente o que defendido pela parte autora, embora tenha deixado de reformar a decisão com fundamento na proibição do “reformatio in pejus”, pois apenas o Sindicato apresentou recurso na oportunidade. Veja o teor da decisão (eDoc 7):   



    Nada colhe o agravo regimental. 



    O agravante pretende que a colmatação da lacuna regulamentadora do art. 40, § 4º, II, da Constituição da República, por meio da aplicação do art. 57 da Lei 8.213/91, como decorre da decisão agravada, que concedeu em parte a ordem injuncional, seja feita com adaptações, para propiciar o exercício do direito de seus substituídos, oficiais de justiça avaliadores da Justiça Federal e da Justiça do Trabalho, no Estado do Maranhão, à aposentadoria especial. 



    Verifico, entretanto, que, na sessão de 11.6.2015, ao julgamento dos MIs nºs 833 e 844, o Plenário desta Corte firmou o entendimento de que a expressão “atividades de risco”, veiculada no art. 40, § 4º, II, da Constituição da República, por sua natureza aberta, a apontar para a existência de significativa liberdade de conformação por parte do legislador, só revela omissão inconstitucional, suscetível de ser colmatada em mandado de injunção, no caso de periculosidade inequivocamente inerente ao ofício. 



    Nesse sentido, por elucidativa, transcrevo a ementa do acórdão prolatado no MI nº 833:



    [...]



    À luz, portanto, do entendimento firmado pelo colegiado máximo desta Casa, o direito assegurado pelo art. 40, § 4º, II, da Carta Magna só se mostra irrefutável no caso de risco inerente à atividade de determinada categoria de servidores públicos, circunstância vislumbrada no tocante a policiais e agentes penitenciários. 



    Quanto às categorias de agentes públicos cujas ocupações não se revestem de risco imanente (v.g. oficiais de justiça, agentes de segurança de tribunais etc.), a norma do art. 40, § 4º, II, da Magna Carta não autoriza a imediata identificação de direito à aposentadoria especial e, assim, não propicia a concessão de ordem injuncional. 



    Cabe destacar, na linha da ementa acima transcrita, que o porte de arma de fogo e a percepção de gratificação ou adicional de periculosidade não são suficientes à caracterização de risco intrínseco à atuação profissional, para fins de jubilação especial. 



    Na espécie, portanto, os oficiais de justiça substituídos pelo sindicato impetrante integram categoria cujo leque de atribuições especializadas, por despido de risco inerente, não induziria, a rigor, concessão da ordem injuncional, sequer em parte, como decorre da decisão agravada. Nada obstante, atenta ao princípio da non reformatio in pejus, e uma vez que este agravo regimental foi interposto pelo sindicato impetrante, circunscrevo-me a negar-lhe provimento. 



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.



    É como voto.  



    Portanto, da leitura da decisão rescindenda, observa-se ter sido o fato sobre o qual supostamente recairia o alegado erro (“equivocada premissa de que se aplicaria [...] a jurisprudência [...] relativa à aposentadoria especial pelo exercício de atividades insalubres”) objeto de expressa manifestação judicial, a atrair a previsão contida no art. 966, VIII, § 1º, parte final, do CPC:  



    Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:



    VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.



    § 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.  



    Surge evidente, assim, a pretensão de obter, mediante via inadequada, a rediscussão de matéria já debatida na origem. Sendo o erro de fato, aqui alegado, questão controversa sobre a qual houve expressa manifestação judicial, há de se reconhecer a improcedência do pleito, consoante previsão da parte final do art. 966, § 1º, do CPC. Nesse mesmo sentido:  



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ALEGADA INJUSTIÇA DA DECISÃO RESCINDENDA. DESCABIMENTO. 



    1. É inviável a utilização de ação rescisória quando tenha havido, no acórdão que se busca rescindir, pronunciamento judicial a respeito dos fatos sobre os quais repousaria o alegado erro. 



    2. A ação rescisória encontra-se restrita às hipóteses de cabimento taxativamente enumeradas no art. 485 do Código de Processo Civil de 1973 (atual art. 966 do Código de Processo Civil de 2015), não se prestando à correção de suposto equívoco na interpretação do direito ou de injustiça da decisão. 



    3. Agravo interno desprovido.



    (AR 2.498 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 24 de janeiro de 2024)  



    Reitere-se que o Supremo tem firme jurisprudência no sentido de a ação rescisória, restrita às situações de cabimento taxativamente previstas no diploma processual, não se presta à correção de eventual erro de direito ou suposta injustiça da decisão. Em 17 de agosto de 2018, ao apreciar a AR 2.396 ED-AgR, sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, o Tribunal Pleno prolatou acórdão a revelar o seguinte posicionamento:  



    Agravo interno em ação rescisória com embargos de declaração. [...] 5. Erro de fato. Incabível para a correção de eventual erro de direito ou para corrigir suposta injustiça da decisão. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. [...]  



    No mais, não vislumbro manifesta afronta à norma jurídica, na medida em que o acórdão rescindendo encontra-se em consonância com precedentes da época, vindo a questão somente ser pacificada posteriormente, a atrair a incidência do Enunciado n. 343 da Súmula do Supremo.  



    Com efeito, esta Corte já se manifestou nesse mesmo sentido, em casos análogos, cujos contextos fáticos são idênticos ao aqui apresentado. Veja:  



    EMENTA Agravo regimental em ação rescisória. Entendimento adotado na ação originária em consonância com a jurisprudência da Corte à época, a qual, inclusive, prevalece até a presente data. Aplicação da Súmula nº 343/STF. Decisão rescindenda. Reconhecimento da mora legislativa quanto à regulamentação do art. 40, § 4º, da Constituição Federal e determinação de aplicação analógica do art. 57, § 1º, da Lei nº 8.213/91 enquanto existir lacuna normativa. Inexistência de violação literal de dispositivo da Constituição. Julgado rescindendo que assegura apenas a apreciação, pela autoridade administrativa competente, dos pleitos de aposentadoria especial da categoria, nos termos do art. 57, da Lei nº 8.213/91. Inexistência de garantia do direito propriamente dito à aposentadoria especial. Consonância com a Súmula Vinculante nº 33. Agravo regimental não provido. 1. A decisão que se pretende rescindir não diverge da orientação jurisprudencial estabelecida no Supremo Tribunal Federal à época da prolação do decisum rescindendo – e prevalente até a presente data – no sentido de se reconhecer a mora legislativa quanto à regulamentação do art. 40, § 4º, da Constituição, bem como se determinar a aplicação analógica do art. 57, § 1º, da Lei nº 8.213/91 enquanto existir lacuna normativa, a fim de garantir o direito à aposentadoria especial em razão da insalubridade ou da periculosidade de atividades exercidas pelo servidores públicos. 2. Não há que se falar, portanto, em violação literal a dispositivo da Constituição Federal, tampouco em alteração do entendimento aplicado por esta Corte quando da prolação da decisão rescindenda. Cabível a negativa de seguimento à ação rescisória por incidência do óbice contido na Súmula nº 343/STF. 3. Nos autos do MI nº 833/STF, esta Corte manifestou-se no sentido de que, diante do caráter aberto da expressão atividades de risco (art. 40, § 4º, II, da Constituição) e da relativa liberdade de conformação do legislador, somente há omissão inconstitucional quando a periculosidade seja inequivocamente inerente ao ofício. Conclusão que, todavia, não impede a apreciação do direito à aposentadoria especial a tais servidores públicos, se atendidos por eles os requisitos do art. 40, § 4º, inciso III, da CF/88, adotando-se, para tanto, na avaliação administrativa, os requisitos do art. 57, da Lei nº 8.213/91, eleito por esta Corte como regra de simetria aos trabalhadores da rede privada. Entendimento cristalizado na Súmula Vinculante nº 33. 4. O julgado rescindendo, aplicando tal entendimento, tão somente assegurou a apreciação, pela autoridade administrativa competente, dos pleitos de aposentadoria especial da categoria, aplicando-se, no que couber, o art. 57, da Lei nº 8.213/91, sem, contudo, lhes garantir o direito propriamente dito, o que, inclusive, refoge ao âmbito de decisão do mandado de injunção. 5. Agravo regimental não provido.



    (AR 2512 AgR, ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 29 de setembro de 2017)  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. MANDADO DE INJUNÇÃO QUE VISA SUPRIR A MORA LEGISLATIVA NA REGULAMENTAÇÃO DO ART. 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 57, § 1º, DA LEI N. 8.213/91. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 343/STF. APLICABILIDADADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que “não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”. Súmula 343/STF. 2. Não se vislumbra dissonância entre o teor da decisão rescindenda e a assente jurisprudência deste STF no referente ao reconhecimento da mora legislativa na regulamentação do art. 40, § 4º, da Constituição da República. Dessa forma, não há falar em inaplicabilidade da Súmula 343/STF, porquanto não houve violação a literal disposição de lei ou à CF/88. 3. Não se considera, ainda, ser exclusivamente aplicável ao presente caso o precedente estabelecido nos MIs 833 e 844, visto que limitou-se à constatação do caráter aberto da expressão “atividades de risco” e da “relativa liberdade de conformação do legislador”, bem como ao reconhecimento da omissão constitucional apenas “quando a periculosidade seja inequivocamente inerente ao ofício”. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (AR 2636 AgR, ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 17 de setembro de 2020)  



    Esse o quadro, reputo inviável acolher pretensão voltada ao reexame de questão sobre a qual há decisão coberta pelo manto da coisa julgada, sob pena de desvirtuamento do instrumento processual e de afronta à segurança jurídica.  



    3. Do exposto, nego seguimento ao pedido formulado, porquanto manifestamente inadmissível (RISTF, art. 21, § 1º). Indefiro o pedido de gratuidade firmado pela parte ré, ante a ausência de demonstração concreta de sua necessidade.  



    Acerca do arbitramento dos honorários advocatícios, dada a impossibilidade de mensurar o proveito econômico, procede-se à fixação mediante apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.  



    À luz do parágrafo segundo do mesmo dispositivo processual, considerando a natureza da demanda, o trabalho criterioso exercido pelo representante legal e o tempo decorrido desde a propositura da ação, tenho como razoável a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).  



    4. Publique-se. Intime-se. 



     Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente